Tribunal: STJ
Processo: 0017487-97.2016.8.06.0092
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103356 - CE(2025/0428541-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESUS ELIAS DE SABOIA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DEUSIMAR ALMEIDA ANDRADE - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR CLAUDINO SALES - CE002897
TALES BONFIM CLAUDINO SALES - CE031368
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para negar provimento a recurso especial, em ação penal submetida ao Tribunal
do Júri, na qual se alegavam cerceamento de defesa, excesso de linguagem na decisão de
pronúncia e indevida manutenção das qualificadoras.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
impossibilidade de exame de matéria constitucional e na deficiência de fundamentação
recursal, aplicando a Súmula 284 do STF, fundamentos reproduzidos na decisão
agravada.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, inexistência de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, por reputar a controvérsia
infraconstitucional, afastamento do óbice da Súmula 284 do STF e adequada impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e analítica os fundamentos de inadmissão do recurso especial, afastando
a incidência da Súmula 284 do STF; (ii) saber se a controvérsia possui natureza
exclusivamente infraconstitucional, a autorizar o conhecimento do recurso especial,
apesar de invocada suposta violação ao
IX, da Constituição Federal; e (iii) saber
art. 93,
se é possível, em sede de recurso especial, reexaminar as conclusões do Tribunal de
origem quanto à inexistência de cerceamento de defesa, ausência de excesso de
Documento eletrônico VDA55906261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ffbb58d6-cce6-4818-b314-d5b0f7f8f9d0

linguagem na decisão de pronúncia e manutenção das qualificadoras, diante do óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que, no agravo em recurso especial, o agravante não impugnou de forma
específica os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas, o que configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
6. Verifica-se que parte relevante da argumentação recursal estrutura-se em alegada
violação ao
IX, da Constituição Federal, o que revela a presença de matéria
art. 93,
constitucional, insuscetível de exame em sede de recurso especial, cujo âmbito é restrito
à legislação federal infraconstitucional.
7. Ainda que superados os óbices formais, a revisão das conclusões do Tribunal de
origem quanto à inexistência de cerceamento de defesa, à ausência de excesso de
linguagem na decisão de pronúncia e à manutenção das qualificadoras demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
adotados na decisão agravada, limitando-se à reiteração de alegações já apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do recurso
especial configura deficiência de fundamentação e enseja a incidência da Súmula 284 do
STF.
2. A invocação de violação ao
IX, da Constituição Federal revela matéria
art. 93,
constitucional insuscetível de apreciação em recurso especial.
3. A revisão, em recurso especial, de conclusões do Tribunal de origem sobre
cerceamento de defesa, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e manutenção de
qualificadoras é vedada quando depender de reexame de matéria fático-probatória,
incidindo a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ffbb58d6-cce6-4818-b314-d5b0f7f8f9d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103356 - CE(2025/0428541-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESUS ELIAS DE SABOIA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DEUSIMAR ALMEIDA ANDRADE - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR CLAUDINO SALES - CE002897
TALES BONFIM CLAUDINO SALES - CE031368
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para negar provimento a recurso especial, em ação penal submetida ao Tribunal
do Júri, na qual se alegavam cerceamento de defesa, excesso de linguagem na decisão de
pronúncia e indevida manutenção das qualificadoras.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
impossibilidade de exame de matéria constitucional e na deficiência de fundamentação
recursal, aplicando a Súmula 284 do STF, fundamentos reproduzidos na decisão
agravada.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, inexistência de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, por reputar a controvérsia
infraconstitucional, afastamento do óbice da Súmula 284 do STF e adequada impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55906257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 94c5bd35-e3db-470e-9527-0aa5b9d111a0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e analítica os fundamentos de inadmissão do recurso especial, afastando
a incidência da Súmula 284 do STF; (ii) saber se a controvérsia possui natureza
exclusivamente infraconstitucional, a autorizar o conhecimento do recurso especial,
apesar de invocada suposta violação ao
IX, da Constituição Federal; e (iii) saber
art. 93,
se é possível, em sede de recurso especial, reexaminar as conclusões do Tribunal de
origem quanto à inexistência de cerceamento de defesa, ausência de excesso de
linguagem na decisão de pronúncia e manutenção das qualificadoras, diante do óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que, no agravo em recurso especial, o agravante não impugnou de forma
específica os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas, o que configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
6. Verifica-se que parte relevante da argumentação recursal estrutura-se em alegada
violação ao
IX, da Constituição Federal, o que revela a presença de matéria
art. 93,
constitucional, insuscetível de exame em sede de recurso especial, cujo âmbito é restrito
à legislação federal infraconstitucional.
7. Ainda que superados os óbices formais, a revisão das conclusões do Tribunal de
origem quanto à inexistência de cerceamento de defesa, à ausência de excesso de
linguagem na decisão de pronúncia e à manutenção das qualificadoras demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
adotados na decisão agravada, limitando-se à reiteração de alegações já apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do recurso
especial configura deficiência de fundamentação e enseja a incidência da Súmula 284 do
STF.
2. A invocação de violação ao
IX, da Constituição Federal revela matéria
art. 93,
Documento eletrônico VDA55906257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 94c5bd35-e3db-470e-9527-0aa5b9d111a0

constitucional insuscetível de apreciação em recurso especial.
3. A revisão, em recurso especial, de conclusões do Tribunal de origem sobre
cerceamento de defesa, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e manutenção de
qualificadoras é vedada quando depender de reexame de matéria fático-probatória,
incidindo a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JESUS ELIAS DE SABOIA
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 1019-1022).
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que: (i) não houve
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois a controvérsia seria
infraconstitucional; (ii) não incidiria o óbice da Súmula 284 do STF; e (iii) o recurso
especial teria impugnado adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1027-
1037).
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade, mas ele não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, conforme consignado, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com base na impossibilidade de exame de matéria constitucional e na
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF (fls. 884-887),
fundamentos devidamente reproduzidos na decisão agravada (fls. 1019-1022).
No agravo em recurso especial (fls. 893-906), contudo, a defesa não logrou
infirmar, de forma específica, tais fundamentos, limitando-se a reiterar as teses já
deduzidas no recurso especial, especialmente no tocante ao alegado cerceamento de
defesa, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e indevida manutenção das
qualificadoras.
Documento eletrônico VDA55906257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 94c5bd35-e3db-470e-9527-0aa5b9d111a0

Nesse contexto, permanece hígido o entendimento de que não houve
impugnação analítica dos fundamentos do acórdão recorrido, tampouco demonstração
clara da alegada violação aos dispositivos de lei federal indicados, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
Ademais, a alegação de que a controvérsia seria exclusivamente
infraconstitucional não se sustenta, porquanto parte relevante da argumentação recursal
foi estruturada em torno de suposta violação ao
IX, da Constituição Federal, o
art. 93,
que inviabiliza o exame da matéria em sede de recurso especial.
Ainda que assim não fosse, o recurso especial não prosperaria, uma vez que as
conclusões do Tribunal de origem, no sentido da inexistência de cerceamento de defesa,
da ausência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e da manutenção das
qualificadoras, somente poderiam ser revistas mediante reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Por fim, o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 94c5bd35-e3db-470e-9527-0aa5b9d111a0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0428541-5
AREsp 3.103.356 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00174879720168060092 082022001591300 174879720168060092
174879720168060092082022001591300
174879720168060092082022001591300480522016 480522016
82022001591300
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESUS ELIAS DE SABOIA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DEUSIMAR ALMEIDA ANDRADE - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR CLAUDINO SALES - CE002897
TALES BONFIM CLAUDINO SALES - CE031368
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESUS ELIAS DE SABOIA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DEUSIMAR ALMEIDA ANDRADE - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALMIR CLAUDINO SALES - CE002897
TALES BONFIM CLAUDINO SALES - CE031368
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485614209065980@
2025/0428541-5 - AREsp 3103356 Petição : 2026/0017754-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:49
Código de Controle do Documento: 9DF0E556-F29C-45E6-9A56-1027007F1C2D